Tribunal: TJSP
Processo: 0006240-14.2010.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006240-14.2010.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS MARINHO SARAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006240-14.2010.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11.022 2/5 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 6 2 4 0 - 1 4 . 2 0 1 0 . 8 . 2 6 . 0 5 9 7
A p e l a n t e : M a r i a d a s G r a ç a s M a r i n h o S a r a i v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S e r t ã o z i n h o
M M .
J u i z
d e
1 o
G r a u :
D r .
A n g e l
T o m a s
C a s t r o v i e j o
VOTO no 11.022
HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. Configuração. Ré que não
respeitou sinal de parada obrigatória em cruzamento.
Culpa
evidenciada,
na
modalidade
imprudência.
Condenação e penas mantidas. Apelo desprovido.
1) MARIA DAS GRAÇAS MARINHO SARAIVA foi condenada,
pela r. sentença de fls. 149/154, proferida em 23/10/2017, à pena de 03 anos de
detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo
período de 03 meses, como incursa no art. 302, caput, da Lei no 9.503/97,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária de 10 salários mínimos aos herdeiros da vítima,
concedido, ainda, o apelo em liberdade.
Inconformada, apelou pugnando pela absolvição por insuficiência
de provas quanto à culpa. Aduziu a defesa que a ré realizou a manobra
observando toda a cautela necessária, além do que prestou socorro à vítima.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena privativa de liberdade e da
prestação pecuniária (fls. 165/173).
Contrariado o apelo (fls. 175/179), a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento (fls. 183/186).
É o relatório.
2) Nego provimento ao apelo.
Ao que narra a denúncia, em 27/02/2010, por volta de 10h40min,
na Comarca de Sertãozinho, MARIA DAS GRAÇAS MARINHO SARAIVA, agindo
com imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006240-14.2010.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11.022 3/5 EV
vitimando M.C.B.S.
Segundo o Ministério Público, a ré conduzia seu veículo VW/Gol
quando, ao transpor um cruzamento, desrespeitou a sinalização de parada
obrigatória e colidiu com uma motocicleta Honda/CG, a qual a vítima ocupava na
condição de passageira.
A denúncia foi recebida em 03/06/2014 (fls. 92).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O condutor da motocicleta, na fase administrativa, afirmou que
trafegava regularmente pela via quando colidiu contra o automóvel VW/Gol
conduzido pela ré, que não respeitou o sinal de parada obrigatória para efetuar o
cruzamento (fls. 27).
Em Juízo, reiterou que o veículo conduzido pela vítima não
respeitou o sinal de “PARE”. Afirmou que o carro estava quase terminando o
cruzamento quando colidiu contra a motocicleta. Não se recordou da velocidade
em que estava. Disse que o seguro pagou apenas o valor da motocicleta (DVD
fls. 148).
A testemunha presencial Gelcina disse estava numa caminhonete
logo atrás do veículo conduzido pela acusada. Relatou que a ré estava
trafegando com seu veículo quando “deu uma brecada” antes de entrar no
cruzamento. Viu que não vinha ninguém e seguiu, ocasião em que a motocicleta
colidiu quase no meio do automóvel, do lado direito. Na hora do acidente ficou
muito nervosa e por isso afirmou não ter certeza sobre a dinâmica da colisão.
Não sabia de quem era a preferencial. Disse que a ré ficou no local até o resgate
chegar (DVD fls. 148).
A ré, em sede administrativa, admitiu que não respeitou o sinal
de parada obrigatória no cruzamento, apenas reduzindo a velocidade,
porque não viu nenhum veículo trafegando pela via principal. Assim, a
motocicleta em que estava a vítima colidiu contra o seu automóvel (fls. 29).
Em Juízo, disse que “deu aquela brecada” e não viu ninguém.
Especificou: “praticamente o carro estava parado” (01min57s). Disse que o
condutor da motocicleta deveria estar em alta velocidade, porque como o seu
carro estava “praticamente parado”, “saindo”, o acidente não teria sido tão grave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006240-14.2010.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11.022 4/5 EV
Afirmou que a moto estava passando no “ponto cego” do seu automóvel. Relatou
que guardas civis a encaminharam à Delegacia porque o filho da vítima chegou
ao local e estava bastante agressivo (DVD fls. 148).
Pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 94/117) constatou-se a
existência de um grande sinal de parada obrigatória no solo, bem como uma
placa com a inscrição “PARE”. O asfalto estava seco e em bom estado de
conservação. Não foram constatadas marcas de frenagem de nenhum dos
dois veículos antes da área de colisão, havendo demonstração de “ingresso
abrupto de ambos, ao mesmo tempo”, sendo preferencial a via na qual a motocicleta
trafegava.
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, o laudo pericial não constatou marcas de frenagem por
parte de nenhum dos veículos envolvidos, sendo que a própria ré admitiu, na fase
extrajudicial, que não respeitou o sinal de parada obrigatória, apenas diminuindo
a velocidade.
Em Juízo, sustentou que “quase parou”, mas isso não é suficiente
para afastar a sua culpa pelo acidente. A sinalização de trânsito é clara,
obrigando o motorista a parar completamente o veículo antes de efetuar o
cruzamento, o qual é manobra arriscada que deve ser efetuada somente quando
há certeza de que na via preferencial não há veículos se aproximando.
Não foi o que ocorreu nos autos. A diminuição de velocidade não é
suficiente para efetuar a referida manobra com segurança, havendo grave
violação do dever de cuidado no trânsito, o que caracteriza a imprudência
descrita na denúncia.
A palavra da testemunha de defesa não foi segura, tendo ela dito
que ficou muito nervosa na ocasião. Ademais, o termo “brecada” pode ter sido
utilizado com o mesmo sentido daquele empregado pela ré, ou seja, diminuição
de velocidade, o que não é o mesmo que parar completamente e observar de
maneira atenta o fluxo da via preferencial.
Assim, demonstrada a culpa, a condenação deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
A pena-base foi adequadamente fixada 1/2 acima do mínimo, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006240-14.2010.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11.022 5/5 EV
os seguintes fundamentos:
“Para fixação da pena base levo em consideração a culpabilidade e as
circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso em tela, além de causar a morte da
vítima Maria Cleuza, a ré também causou lesões no motorista da motocicleta e a ainda
levava em seu veículo diversos pacotes de cigarro fabricados no Paraguai, sem que fosse
comprovada sua regular aquisição e importação, indicando que também praticava, na
ocasião, delito diverso. Portanto, considerando os motivos expostos, as consequências do
delito, bem como a possibilidade de a ré ter agido de outro modo, sua pena deve
evidentemente retratar tais circunstâncias, a justificar a exasperação feita” (fls. 153).
Não há margem para redução, porque foram utilizadas
circunstâncias concretas do caso que tornam a conduta mais gravosa. O fato da
ré ter solicitado o socorro não atenua sua pena neste caso, sendo a conduta
esperada de qualquer pessoa que se envolve em um acidente com vítimas.
Somente se ela não tivesse procedido dessa maneira isso consubstanciaria uma
causa de aumento.
Mantém-se o regime aberto e a substituição por restritivas de
direitos.
A fixação da prestação pecuniária em 10 salários mínimos aos
herdeiros da vítima foi proporcional ao fato praticado e ao resultado morte,
salientando o Magistrado que a ré demonstrou ter condições financeiras de arcar
com o valor, sendo até proprietária do veículo.
Se efetivamente for impossível à condenada submeter-se à pena
restritiva sem experimentar grave prejuízo, poderá expor essa questão, fazendo
prova idônea, ao Juízo das Execuções Penais.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator